Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração alegando a existência de omissão no acórdão proferido, que não teria reconhecida a sua melhor posse na ação julgada anteriormente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão versa sobre a alegada ocorrência de vício de omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. O acórdão não é omisso, porque considerou não haver coisa julgada, justamente porque a posse se prolonga no tempo e a parte adversa também tem o direito de provar a melhor posse sobre o bem em disputa. Ademais, a autorização para prosseguimento da ação abre espaço para que a ré efetivamente prove a sua melhor posse sobre o imóvel, conforme alegou na petição de embargos declaratórios.
5. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.